Tribunal: TJDFT
Processo: 0742420-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELO NÃO CONHECIDO POR INÉRCIA E DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. AFASTADA. COMUNICAÇÃO REALIZADA CONFORME LEI No 11.419 de 2006 E PORTARIA GC 160 de 2017 DESTE TRIBUNAL. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. VALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Primeiramente, cabe ressaltar que o ora agravante alega em seu recurso que “a decisão proferida no ID 60931909 NÃO foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, como todas as outras intimações do processo”, porém fez afirmações genéricas, ou seja, em processo judicial não basta apenas alegar, cabendo a parte comprovar – documentalmente - sua narrativa formulada no processo.
2. Não obstante isso, de uma simples consulta dos autos (aba expediente), verifica-se que as intimações do ora agravante foram feitas conforme a Portaria GC 160, de 2017 e Lei no 11.419 de 2006, ou seja, como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações, situação que afasta sua alegação de que todas as intimações, realizadas nos autos, foram feitas por publicação no DJe.
3. No caso, verifica-se que a parte agravante, instituição financeira, é cadastrada como parceira eletrônica neste Tribunal de Justiça, conforme consulta ao sítio: https://pje-parceiro expedicao-eletronica.tjdft.jus.br. Assim, se o agravante está cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações, é dispensável a publicação em diário oficial ou envio de carta registrada (AR) das intimações a ele direcionadas, condição que fragiliza seus argumentos. Além disso, constata-se que o agravante registrou ciência da referida intimação, em 11/07/2024, no entanto, deixou transcorrer in albis o prazo assinalado.
4. Agravo interno desprovido.